Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702120-48.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADAO FARMA CENTRAL LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O advogado do Atacadão Farma Central Ltda., Edner Goulart de Oliveira, OAB/SP n. 266.217, informa a renúncia ao mandato judicial (id 69117780). O advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.[1] A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1°, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado da renúncia, de forma que o renunciante permanece como patrono da causa. Foi apresentada aos autos mensagens eletrônicas referentes ao inadimplemento dos honorários advocatícios contratuais e de uma notificação extrajudicial de renúncia ao mandato. Não há qualquer demonstração de que o Atacadão Farma Central Ltda. efetivamente tomou conhecimento da renúncia. Intimem-se o advogado do Atacadão Farma Central Ltda. para que demonstre a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia ao mandato judicial no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.